Tribunal: TJPA
Processo: 0801276-95.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0801276-95.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: ALAILSON DOS SANTOS CHAGAS, WEVERTON COSTA DA SILVA, RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. ALEGAÇÃO DE REPERCUSSÃO SOCIAL E INSEGURANÇA NO LOCAL DO JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, visando à transferência do julgamento dos réus para outra comarca, sob o argumento de grande repercussão social do crime, influência de facções criminosas na região e falta de estrutura para garantir a segurança dos envolvidos. O d. Juízo de origem manifestou-se favoravelmente ao pedido. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo deferimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento dos réus para outra comarca, à luz do art. 427 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento constitui medida excepcional, exigindo prova de risco à imparcialidade do júri, à segurança dos réus ou à ordem pública. No caso, restou demonstrado que o crime em questão envolve disputa entre facções criminosas, gerando risco à segurança dos envolvidos e comprometendo a imparcialidade do julgamento. Ademais, o local do julgamento carece de estrutura para garantir a realização segura da sessão do Tribunal do Júri.

4. O art. 427 do CPP autoriza o desaforamento quando houver risco à ordem pública, à imparcialidade do júri ou à segurança dos réus, requisitos verificados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

5. Pedido de desaforamento deferido, determinando-se a transferência do julgamento para a comarca de Belém/PA.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427.

Jurisprudência relevante citada:
[não há citação expressa de jurisprudência no texto].

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de pedido de desaforamento do julgamento dos réus ALAILSON DOS SANTOS CHAGAS, WEVERTON COSTA DA SILVA e RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA, pronunciados nos termos do art. 121, § 2º, I, III e IV do CP, formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Aduz o requerente que o homicídio teve grande repercussão no município de Alenquer/PA, pois envolve associação criminosa e está relacionado a brigas entre facções, podendo ocasionar temor nos jurados e gerar dúvidas acerca da incolumidade do conselho de sentença local. Alega ainda que o fórum local detém estrutura incompatível com a realização de uma sessão deste porte, já que se trata de 03 réus, tornando-se necessário grande efetivo de policiais, além de servidores, advogados e demais participantes. Requer o deferimento do desaforamento para a cidade de Belém/PA.

O réu Rodrigo dos Santos Ferreira, em contraminuta, pugnou pela improcedência do pedido de desaforamento, para que seja mantido o julgamento do réu na comarca de origem Alenquer/PA. Os demais réus não se opuseram à realização na Comarca de Belém.

Em informações, o MM. Juízo da vara única de Alenquer acompanhou o pedido ministerial em razão da influência do caso também nos municípios circunvizinhos a Alenquer/PA, onde também se verifica a criminalidade organizada sob liderança da facção ‘comando vermelho’.

Parecer ministerial pelo conhecimento e deferimento do pedido de desaforamento, devendo ser deslocado o julgamento para a comarca de Belém/PA.

É o relatório do necessário.
Sem revisão.

VOTO

Analisando os presentes autos constato que os argumentos trazidos pelo requerente merecem acolhimento,
data venia
.

O desaforamento é ato excepcional que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Logo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança dos réus, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, devendo haver elementos convincentes, o que tenho como presentes
in casu
.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio
),
in verbis
:

“No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo.” (páginas 400/401)

Assim dispõe o art. 427 do CPP:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

Verifico que existe plausibilidade nas alegações do ora requerente, tendo em vista que a falta de estrutura adequada impacta no sistema de segurança pública ou privada, comprometendo a integridade física dos réus, sobretudo diante da repercussão social do crime em questão, conforme salienta o requerente, eis que o homicídio decorreu de ‘acerto de contas’ entre facções criminosas rivais ‘Comando Vermelho – CV’ e 'Primeiro Comando da Capital – PCC’.

Sendo assim, demonstrada a imprescindibilidade do desaforamento pleiteado, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantindo-se a segurança na realização do julgamento, bem como a imparcialidade do Conselho de Sentença, e ainda, a proteção pessoal dos acusados, resta evidente que o ato não deve ser realizado na Comarca de Alenquer/PA.

Enfim, é induvidoso que ninguém melhor que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa, para aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado na decisão de id-24507457.

Ante o exposto, defiro o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Juri dos réus
Alailson dos Santos Chagas, Weverton Costa da Silva e Rodrigo dos Santos Ferreira,
a fim de serem submetidos a julgamento na comarca de Belém/PA.

É o voto.

Belém, 09/05/2025